Tribunal: STF
Processo: RE 1131151
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 8):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 123-125):
    ‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LEI 12.618/2012. LIMITE DE VALOR DE BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. NOMEAÇÃO EM CARGO DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. AUTORA JÁ DETINHA VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO DESDE 2012. DIREITO À OPÇÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Busca a União a reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condená-la juntamente com a FUNPRESP, a proceder à vinculação da parte autora, ora apelada, ao regime de previdência próprio de previdência da União, com direitos e deveres estabelecidos no art. 40 da CF, em conformidade com as regras anteriores à edição da Lei nº 12.618/2012, ressalvado o direito de opção pelo regime de previdência complementar. 
    2. Sabe-se que, com o advento da EC 20, de 15.12.1998, a Carta Magna de 1988 contemplou a possibilidade de os entes federados fixarem como teto de aposentadoria e pensão o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), desde que instituíssem o regime de previdência complementar, conforme redação do art. 40, §§ 14º, 15º e 16º.
    3. Tal regime, contudo, só foi instituído pela União por meio da Lei nº 12.618, em 30 de abril de 2012, estabelecendo um limite máximo para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo Regime de Previdência da União aos servidores e membros referidos no caput do art. 1º. 
    4. A partir da instituição da Previdência Complementar dos Servidores Públicos pela Lei nº 12.618/2012, a União passou a aplicar aos seus servidores o limite de valor de benefícios do Regime Geral da Previdência Social. 
    5. Para a operacionalização da referida Lei, foram criadas Fundações de Previdência Complementar para cada um dos Poderes da União (Executivo, Legislativo e Judiciário). No caso dos Servidores do Poder Judiciário da União, o novo regime de previdência complementar passou a vigorar a partir de 14/10/2013, data da publicação da aprovação do regulamento que criou a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (FUNPRESP-JUD), entidade fechada de previdência complementar dos servidores públicos efetivos titulares de cargos efetivos do Poder Judiciário, nos termos do art. 30 da Lei nº 12.618/2012.
    6. Desse modo, o novo regime de previdência complementar do Poder Judiciário, aplica-se aos servidores que ingressaram no serviço público após sua instituição, ou seja, em 04.02.2013, e àqueles que já eram servidores públicos que tiverem migrado para o novo regime mediante prévia e expressa opção, aos quais foi oferecido um benefício especial para incentivar a realização da opção e a consequente migração entre os regimes. 
    7. Com a edição da Lei nº 12.618/2012, restaram consolidadas duas situações jurídicas previdenciárias para os servidores públicos: a manutenção do regime previdenciário anterior para aqueles que já eram servidores, a não ser que optem pelo novo regime, e a aplicação do novo regime com o limitador para aqueles que ingressaram no serviço público após a instituição da entidade de previdência complementar. 
    8. No presente caso, a apelada foi nomeada para o cargo de agente administrativo na Defensoria Pública da União, no ano de 2012, tendo tomado posse em 07.02.2012. Ainda no ano de 2012, foi nomeada para o cargo de analista judiciária do Tribunal de Justiça de Pernambuco - TJPE, ocasião em que tomou posse e entrou em exercício sem quebra de vínculo com a Administração. Em meados de 2014, foi nomeada para o cargo de Analista Judiciária do Tribunal Regional Federal da 5º Região, quando, mais uma vez, tomou posse e entrou em exercício sem quebra de vínculo com a Administração.
    9. Procedendo-se a uma análise mais percuciente do teor do art. 3º da Lei nº 12.618/2012, vê-se que a aplicação do limitador máximo para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo Regime de Previdência da União indica expressamente que ele atinge apenas os servidores que tiverem ingressado no serviço público (sem referência a qualquer Entes da Federação), a partir do início da vigência do regime de previdência complementar de que trata o art. 1º desta Lei, independentemente de sua adesão ao plano de benefícios e até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar de que trata o art. 1º desta Lei, e nele tenham permanecido sem perda do vínculo efetivo, e que exerçam a opção prevista no § 16 do art. 40 da Constituição Federal. 
    10. Desse modo, evidencia-se que nem a lei, e nem mesmo a CF/88, fizeram qualquer distinção a respeito da origem do vínculo com o serviço público para efeito de aplicação de suas disposições legais, não havendo plausibilidade jurídica para a Administração promover uma interpretação restritiva. 
    11. Conclui-se, pois, que o comando legal em apreço, ao utilizar a expressão "servidores públicos" e o termo "servidores" de forma genérica, deu margem à possibilidade de se interpretar o comando legal de modo a englobar indistintamente o pessoal de quaisquer entes da Federação, possibilitando, portanto, à ora apelada, uma vez que ingressou no serviço público (embora estadual) antes da instituição no novo regime de previdência complementar, o direito de optar por permanecer no sistema previdenciário anterior.
    12. Apelação cível improvida.’
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 3, p. 152).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º; 5º; 40, §§ 14, 15 e 16; e 97 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 173):
     ‘Não há previsão constitucional, nem legal, de que o servidor transporta, de outro Ente Político para a União, o direito de não aderir ao regime de previdência complementar federal, pelo fato de já ser servidor público efetivo (distrital, estadual ou municipal) antes da data da publicação da aprovação do regulamento que criou a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (FUNPRESP-JUD), entidade fechada de previdência complementar dos servidores públicos efetivos titulares de cargos efetivos do Poder Judiciário, nos termos do art. 30 da Lei nº 12.618/2012.’ 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 12.618/2012). Desse modo, a controvérsia relativa ao direito de a recorrida optar pela permanência no sistema previdenciário anterior, porquanto tenha ingressado no serviço público antes da instituição no novo regime de previdência complementar, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, observam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.138.549, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; e RE 1.208.103, de relatoria do Ministro Celso de Mello.
    Ademais, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 
    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.”
    Nas razões do agravo, reitera-se a fundamentação do extraordinário no sentido de que a controvérsia posta sob exame reside na contrariedade direta aos artigos 1º, 5º, 40, caput, §§ 14, 15 e 16, e 97 da Constituição Federal de 1988, sem que seja necessária, para sua constatação, a análise da legislação infraconstitucional, que foi usada, apenas, como fundamento secundário.
    Repisa-se, no tocante à violação à cláusula de reserva de plenário, que o acórdão recorrido destacou expressamente, a incompatibilidade entre o art. 40, § 16, da Constituição Federal e a lei regulamentadora (Lei nº 12.618/12), 
    “que restou afastada, conforme se depreende do seguinte trecho da ementa do julgado, in verbis:
    9. Ora, procedendo-se a uma análise mais percuciente do teor do art. 3º da Lei nº 12.618/2012, vê-se que a aplicação do limitador máximo para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo Regime de Previdência da União indica expressamente que ele atinge os servidores que tiverem ingressado no serviço público (sem referência a qualquer apenas Entes da Federação), a partir do início da vigência do regime de previdência complementar de que trata o art. 1º desta Lei, independentemente de sua adesão ao plano de benefícios e até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar de que trata o art. 1º desta Lei, e nele tenham permanecido sem perda do vínculo efetivo, e que exerçam a opção prevista no § 16 do art. 40 da Constituição Federal.” (eDOC 8, p. 8)
     Afirma-se, ainda, que esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da questão no RE 1.050.597, eleito como paradigma (Tema 1.071), em que se discute o alcance da expressão “ingressado no serviço público”, para fins de opção quanto ao regime de previdência a ser adotado, considerando-se ou não o vínculo anterior com o serviço público distrital, estadual ou municipal.
    Requer-se, ao final, a reconsideração da decisão ou, não sendo esse o entendimento, postula-se o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.071 da repercussão geral.
    A parte agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eDOC 12).
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que a controvérsia sob exame cinge-se ao Tema 1.071 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.050.597 RG, de minha relatoria. O Plenário Virtual, em decisão de 1º.11.2019, por unanimidade, reputou constitucional a questão e reconheceu sua repercussão geral. O tema está descrito nos seguintes termos:
    Definição do termo “ingressado no serviço público”, à luz do art. 40, § 16, da Constituição Federal, para fins de definição do alcance temporal do direito de opção do servidor público federal, oriundo de cargo público de outro ente da federação, ao novo regime de previdência complementar.
    Ante o exposto, acolho o pedido de reconsideração para tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, considerando-se o Tema 1.071 da RG.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente